Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-69.2022.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000141-69.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS - CPF: 058.823.951-86 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), NAIARA DAS VIRGES SANTOS - CPF: 926.064.401-10 (APELANTE), RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO - CPF: 958.570.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA RUS CABRAL - CPF: 041.431.581-24 (VÍTIMA), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), LICURGUIO LINS DE SOUZA - CPF: 985.180.971-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000141-69.2022.8.11.0027

APELANTE: KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS, NAIARA DAS VIRGES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ERRO DO SISTEMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as recorrentes às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados nos arts. 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os recursos são intempestivos; (ii) examinar se a insuficiência probatória impõe a absolvição; (iii) definir se é cabível o afastamento da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, ou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º; e (iv) aferir se a pena deve ser redimensionada em razão de lei penal mais benéfica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação equivocada de prazo pelo sistema eletrônico do Poder Judiciário autoriza o reconhecimento da tempestividade recursal, em observância à boa-fé processual.

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudo pericial, depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunha presencial, corroborados pelos próprios interrogatórios.

5. Nos crimes envolvendo violência contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos dos autos.

6. A alegação de agressões recíprocas não afasta a responsabilidade penal quando evidenciada reação defensiva da vítima diante de agressão injusta.

7. A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal incide quando a conduta revela menosprezo ou discriminação à condição feminina, inclusive em contextos de desqualificação moral e sexual da vítima.

8. A motivação baseada em ciúmes ou suposta infidelidade não caracteriza relevante valor moral nem injusta provocação apta a ensejar a causa de diminuição do art. 129, § 4º, do Código Penal.

9. Impõe-se o redimensionamento da pena para adequação à legislação vigente ao tempo dos fatos, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
:
1. O erro na indicação do prazo pelo sistema eletrônico do Judiciário, por constituir informação oficial apta a orientar a atuação das partes, autoriza o reconhecimento da tempestividade recursal, em observância ao princípio da boa-fé processual. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, mostra-se suficiente para amparar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal incide sempre que demonstrado menosprezo à condição do sexo feminino, ainda que o fato não se insira no âmbito doméstico.

4. A incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal exige a presença simultânea da imediatidade e da injusta provocação, cuja ausência obsta sua aplicação. 5. Impõe-se o redimensionamento da pena, inclusive de ofício, a fim de ajustá-la ao regime jurídico vigente à época dos fatos, em estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 129, § 4º e § 13, 147 e 69; CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 615661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020; TJMT, N.U 1001380-70.2021.8.11.0051.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000141-69.2022.8.11.0027

APELANTE: KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS, NAIARA DAS VIRGES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS
e
NAIARA DAS VIRGENS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, ao julgar procedente a pretensão acusatória, condenou as apelantes às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, pela prática, em concurso material, dos delitos previstos nos arts. 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 335654924).

Nas razões recursais, a defesa de
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS
pleiteia a absolvição da recorrente, com fundamento no art. 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, bem como à luz do princípio
in dubio pro reo
. Sustenta a fragilidade do acervo probatório, reputado insuficiente para amparar, com a necessária segurança, a imputação dos delitos narrados na exordial acusatória, esclarecendo que sua conduta se restringiu à tentativa de apartar o entrevero envolvendo sua genitora e a vítima, ocasião em que foi prontamente contida por terceiro, não havendo demonstração de participação efetiva na prática delitiva.

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, por ausência de motivação de gênero, com a desclassificação para o art. 129,
caput
, ou, ao menos, a redução da pena com base no art. 129, § 4º, do Código Penal, ao argumento de que os fatos ocorreram sob violenta emoção, bem como mediante nova valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma
(cf. Id. n.º 344294362).

De igual modo, a defesa de
NAIARA DAS VIRGENS SANTOS
busca a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, e no princípio
in dubio pro reo
, alegando que o contexto fático evidencia agressões recíprocas, e que sua conduta se limitou à busca de esclarecimentos junto à vítima, sua amiga íntima, acerca de suposta infidelidade envolvendo seu esposo.

De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, por ausência de motivação de gênero, com a desclassificação para o art. 129,
caput
, ou, alternativamente, a redução da pena com base no art. 129, § 4º, do Código Penal, uma vez que os fatos teriam ocorrido sob violenta emoção, imediatamente após ser injustamente provocada
(cf. Id. n.º 344294381).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial contrapõe-se às razões recursais, pugnando, em caráter preliminar, pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, no mérito, pelo seu desprovimento (cf. Id. n.

349433354).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo e, como providência de ofício, pela reavaliação da pena fixada, a fim de adequá-la à redação do art. 129, § 13, do Código Penal, vigente à época dos fatos (cf. Id. n.º 353966858).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000141-69.2022.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende examinar a preliminar de intempestividade dos recursos de apelação, suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

Extrai-se dos autos que a apelante
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS
foi intimada da sentença condenatória, por intermédio de seu advogado constituído, em
19 de novembro 2025
(quarta-feira), tendo interposto o recurso de apelação em
3 de dezembro de 2025
(quarta-feira), após o decurso de
14 (quatorze) dias
.

NAIARA DAS VIRGENS SANTOS
, por seu turno, foi intimada em
27 de novembro de 2025 (quinta-feira)
, tendo interposto o apelo em
3 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
, isto é, após o transcurso de
6 (seis) dias
da intimação.

Nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso em comento é de
5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença
. À vista das datas de ciência mencionadas, o lapso temporal para a apelante
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS
exauriu-se em
24 de novembro de 2025
, ao passo que, para a recorrente
NAIARA DAS VIRGENS SANTOS
, findou em
2 de dezembro de 2025
.

À primeira vista, ambos os recursos revelam-se, portanto,
intempestivos
.

Ocorre que a plataforma oficial do Poder Judiciário (PJe) indicou, de forma manifestamente equivocada, prazo de 15 (quinze) dias para a interposição dos recursos, informação apta a induzir as partes em erro quanto ao termo final do prazo recursal. Diante desse cenário, o Juízo de primeiro grau, provavelmente considerando o erro sistêmico, ao proceder ao juízo de admissibilidade, reconheceu expressamente a tempestividade dos recursos, conforme certificado nos autos (cf. Id. n.º 335654928).

A questão posta consiste em perquirir se o recurso interposto dentro do prazo disponibilizado pelo sistema eletrônico pode ser tido como tempestivo.

A jurisprudência desta Corte, em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, uma vez indicado prazo incorreto pelo sistema eletrônico do Poder Judiciário,
impõe-se o reconhecimento da tempestividade do recurso
, em prestígio à boa-fé processual, vedando-se que a parte suporte prejuízo decorrente de falha procedimental a que o próprio Estado-Juiz deu causa.

Nesse sentido:

“[...] A disponibilização de prazo equivocado pelo sistema eletrônico mantido pelo Poder Judiciário
autoriza o recebimento do recurso
, de sorte que, em prestígio à boa-fé processual, a parte não pode ser prejudicada por falha procedimental que o próprio Estado-Juiz deu causa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1000264-46.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025.)

O princípio da boa-fé processual, como projeção do devido processo legal consagrado no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, impõe que as partes e o próprio Poder Judiciário se conduzam com lealdade, transparência e correção ao longo da marcha processual. Nessa perspectiva, se o sistema eletrônico oficial indica prazo diverso do legalmente previsto, instaura-se na parte legítima confiança de que tal informação é fidedigna, razão pela qual
não se afigura admissível impor-lhe prejuízo decorrente de erro operacional imputável ao próprio Estado
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
, reconhecendo que os recursos de apelação são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, impondo-se, assim, o seu conhecimento.

Adentrando o mérito, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS
e
NAIARA DAS VIRGENS SANTOS
, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 335654390):

“[...]
1ª Imputação
- No dia 17/02/2022, por volta de 09h45min, no estabelecimento comercial denominado “Zoofertil”, localizado à Rua Dom Wunibaldo, n° 350, centro, município de Itiquira/MT, as denunciadas KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS e NAIARA DAS VIRGES SANTOS, conscientes da ilicitude de suas condutas,
ofenderam a integridade corporal da vítima K. C. R. C., em razão do sexo feminino, consistente em desferir-lhes arranhões e puxões de cabelo, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n° 200.1.02.2022.004144-01
(ID. 116834190);

2ª Imputação
- Nas mesmas condições da imputação anterior, as denunciadas KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS e NAIARA DAS VIRGES SANTOS, conscientes da ilicitude de suas condutas,
ameaçaram a vítima K. C. R. C., por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que: “iriam lhe pegar na rua para novas agressões”
, conforme termo de declarações ID. 76558682.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, na data supramencionada, a denunciada NAIARA DAS VIRGES SANTOS ouviu boatos de que a vítima K. C. R. C. mantinha um relacionamento extraconjugal com seu marido, a testemunha Licurgo Lins de Souza.

Irresignada, a denunciada NAIARA DAS VIRGES SANTOS, juntamente com sua filha KANANDA NAYRA DA VIRGENS, deslocaram-se até o local de serviço da vítima K. C. R. C., momento em que
passaram a agredir a vítima fisicamente com arranhões e puxões de cabelo
.

Ato contínuo, a testemunha Rui Cardoso da Silveira Neto interveio nas agressões, oportunidade em que as denunciadas passaram a ameaçar a vítima K. C. R. C.
dizendo que “que iriam lhe pegar na rua para novas agressões”
, (cf termo de declarações ID. 76558682).

A materialidade e autoria restam comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID. 76558681), termos de declarações (ID. 76558682 e 76558683) e Laudo Pericial n° 200.1.02.2022.004144-01 (ID. 116834190).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS e NAIARA DAS VIRGES SANTOS como incursas nas sanções previstas no art. 147 c/c 129, §13.º, ambos do Código Penal, na forma do 69 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam elas citadas para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória.”

Na delegacia, a vítima, identificada pelas iniciais K. C. R. C., narrou (cf. Id. n.º 335654361):

“[...] QUE a declarante estava no caixa da loja; QUE as suspeitas KANANDA SANTOS e NAIARA SANTOS chegaram lhe procurando; QUE ao atendê-las,
a declarante foi agredida fisicamente pelas duas, que NAIARA lhe arranhou e puxou os seus cabelos, KANANDA SANTOS também lhe agrediu fisicamente com puxões de cabelos e arranhões no rosto, braço esquerdo
; QUE as duas lhe xingaram de vagabunda, que não se recorda dos demais xingamentos; QUE a testemunha RUI CARDOSO DA SILVA NETO interveio na agressão, apartando a briga; QUE durante a briga, NAIARA pegou seu aparelho celular e arremessou no chão, mas o aparelho não quebrou, só trincou a tela; QUE após a separação da briga, a declarante ficou no escritório aguardando que RUI e outros funcionários a colocassem para fora;
QUE foi ameaçada pelas duas, que lhe disseram pessoalmente e verbalmente que iriam lhe pegar na rua para novas agressões
; QUE as duas lhe acusaram de ter um caso com o marido da NAIARA, e que iriam divulgar as provas nas redes sociais; QUE mais nada aconteceu; QUE deseja representá-las criminalmente pelo crime de lesão corporal e ameaça e que se compromete a comparecer ao JECRIM quando devidamente intimada for [...].”

A referida testemunha, RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO, relatou (cf. Id. n.º 335654362):

“[...] QUE estava próximo ao balcão e caixa, que estava no meio das duas NAIARA e KANANDA chegaram ao local procurando pela K. C. R. C.; QUE, após vê-la,
as duas partiram para cima dela
, que o declarante interveio na briga, apartando as três, que conseguiu colocar a vítima dentro do escritório enquanto colocava as duas para fora;
QUE as duas agrediram fisicamente K. C. R. C. com puxões de cabelo, arranhões pelo corpo e mordida no braço da vítima, e ainda falaram que na rua iriam pegá-la para agredi-la novamente
, que acusaram K. C. R. C. de estar tendo um caso com o marido de NAIARA SANTOS;
QUE as duas falaram que iriam divulgar as provas nas redes sociais
[...].”

Auscultada pela autoridade policial, NAIARA DA VIRGES SANTOS respondeu (cf. Id. n.º 335654367):

“[...] QUE estava indo ao hospital para fazer raio-x do joelho juntamente com sua filha KANANDA, que pouco antes de sair para ir ao hospital tomou conhecimento que seu marido estava tendo um caso amoroso com K. C. R. C.; QUE ao ir ao hospital, passaram no local de trabalho para conversar com a K. C. R. C. que durante a conversa se desentenderam e partiram para vias de fato; QUE a declarante estava muito nervosa por descobrir a traição, que nega que tenham xingado de vagabunda K. C. R. C.; QUE sua filha, KANANDA, entrou no meio só para apartar a briga, que ela não agrediu K. C. R. C.; QUE a declarante também ficou lesionada das agressões; QUE neste ato junta cópia dos prints que comprovam o caso amoroso com seu marido, que seu marido usa o codinome de Dr. Souza na troca de mensagens; QUE se compromete a comparecer ao JECRIM quando devidamente intimada for [...].”

KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS, por sua vez, disse (cf. Id. n.º 335654369):

“[...] QUE estava acompanhando sua genitora até o hospital para ela fazer exame de raio-x; QUE ao se prepararem para ir ao hospital, sua genitora descobriu traição do seu padrasto com K. C. R. C.; QUE passaram no serviço de K. C. R. C. para conversar, que durante a sua estada no local, sua genitora e K. C. R. C. entraram em vias de fato; QUE a declarante interveio na agressão para apartar a briga; QUE não xingaram K. C. R. C. de vagabunda ou ameaçaram de pegá-la na rua; QUE durante a separação da briga, a declarante ficou lesionada em seu cotovelo; QUE se compromete a comparecer ao JECRIM quando devidamente intimada for [...].”

No curso da instrução processual, procedeu-se à colheita dos depoimentos da vítima, identificada pelas iniciais K. C. R. C., da testemunha, RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO, bem como dos informantes, LICURGUIO LINS DE SOUZA e GLEICA MARA FELIZARDO RAMOS. Na sequência, o ato foi encerrado com os interrogatórios das acusadas, NAIARA DAS VIRGENS SANTOS e KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS.

Em juízo, a vítima ratificou a narrativa apresentada à autoridade policial, relatando que se encontrava no balcão do estabelecimento em que labora quando foi surpreendida pela chegada das acusadas, as quais, após identificá-la, aproximaram-se e passaram a dirigir-lhe ofensas verbais, evoluindo para agressões físicas.

Declarou que as investidas foram praticamente imediatas, com golpes e mordidas, sendo evitadas lesões mais graves em razão da intervenção de terceiro. Ainda assim, afirmou ter sofrido ferimentos no rosto e no braço, estes decorrentes de mordidas de significativa intensidade.

Esclareceu que ambas as acusadas concorreram para a prática das agressões, destacando, contudo, maior ímpeto na conduta de NAIARA DAS VIRGENS SANTOS. Acrescentou, ainda, que foi alvo de ameaças por parte das rés, atribuindo a motivação dos fatos a ciúmes, motivados por alegações de que manteria um relacionamento com o companheiro de uma das acusadas.

RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO confirmou que desempenhava atividade laboral na empresa em que os fatos se desenrolaram e relatou que as acusadas compareceram ao local sob o pretexto de falar com a vítima, convertendo-se a interlocução inicial rapidamente em confronto físico, cuja
deflagração atribuiu a ambas as acusadas
, ensejando sua intervenção e a de um terceiro para fazer cessar as agressões.

Esclareceu que a ofendida apresentava sinais inequívocos de agressão física, tais como vermelhidão no rosto, lesão por mordedura no braço e vestes completamente arruinadas, acrescentando que as agressoras passaram a puxar os cabelos da vítima, a qual, em reação instintiva e defensiva, revidou de modo semelhante.

Afirmou que NAIARA DAS VIRGENS SANTOS foi a primeira a desencadear as agressões, sendo posteriormente acompanhada por KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS, destacando que a contenção desta última foi realizada de maneira mais célere.

LICURGUIO LINS DE SOUZA, companheiro de uma das acusadas e apontado como elemento nuclear do conflito, confirmou ter mantido relacionamento pretérito com a vítima, com a qual também laborou em determinada ocasião. Mencionou, ainda, que, em momento anterior aos fatos,
a ofendida integrava o círculo de convivência do casal, com quem mantinha relação de amizade
, frequentando, inclusive, a residência comum.

No mesmo sentido, GLEICA MARA FELIZARDO RAMOS confirmou que NAIARA DAS VIRGENS SANTOS e a vítima
mantinham convivência estreita
, frequentando a casa uma da outra, e que, a seu juízo,
tratava-se de vínculo íntimo de amizade
.

Em seu interrogatório, NAIARA DAS VIRGENS SANTOS declarou que
a vítima mantinha estreita relação de amizade com sua família
, tendo, inclusive, prestado diversos auxílios pretéritos, como a intermediação de vínculo laboral no escritório de seu esposo, a prestação de serviços pessoais e o fornecimento de produtos a preço de custo, além de apoio logístico em momento de enfermidade de seu filho.

Relatou que, em determinada ocasião, ao deslocar-se para o hospital, tomou conhecimento, por intermédio de sua filha, de mensagens encaminhadas por RENATO SOUZA, ex-companheiro da vítima, contendo registros que a motivaram a procurá-la, razão pela qual solicitou parada em frente ao estabelecimento comercial onde trabalhava.

Asseverou que, ao tentar estabelecer diálogo, a ofendida adotou postura hostil, recusando-se à interlocução e passando a proferir ofensas, circunstância que ensejou a escalada do conflito para confronto físico, ocasião em que sua filha veio a se aproximar do local.

Confirmou, por fim, a ocorrência de agressões recíprocas entre as envolvidas, notadamente por meio de puxões de cabelo,
admitindo ter desferido mordida no braço da vítima
, sob a alegação de reação a agressão anteriormente sofrida.

Sua filha, KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS, informou que, na data dos fatos, acompanhava sua genitora em deslocamento ao hospital, onde esta se submeteria a procedimento médico, e que, durante o trajeto, recebeu mensagens encaminhadas por RENATO SOUZA, cujos registros prontamente exibiu à sua mãe.

Em razão do conteúdo recebido, decidiram dirigir-se ao estabelecimento comercial em que laborava a vítima, com quem a genitora mantinha relação de amizade íntima, com o intuito de promover o esclarecimento direto dos fatos.

Destacou que, ao ingressar no local, já encontrou a vítima e sua genitora em vias de fato, negando qualquer envolvimento em agressões, especialmente no que concerne a puxões de cabelo. Alegou que o conflito ocorreu exclusivamente entre ambas, esclarecendo que sua mãe não se dirigiu ao estabelecimento com intenção agressiva, mas apenas com o propósito de esclarecer o conteúdo das mensagens, reagindo a vítima de forma exaltada ao ser abordada, elevando o tom de voz e dando início à altercação.

Finda a instrução processual, as acusadas restaram condenadas às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em razão das agressões e ameaças perpetradas contra a vítima, desfecho que ensejou a irresignação defensiva, nos termos delineados no relatório.

As apelantes sustentam a insuficiência do acervo probatório para comprovar a prática dos crimes narrados na denúncia, invocando o princípio
in dubio pro reo
e pugnando pela absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

No entanto,
razão não lhes assiste
.

A materialidade delitiva restou robustamente comprovada nos autos, notadamente por meio do laudo pericial, que atesta a presença de escoriações na face da vítima, bem como de equimose compatível com mordedura humana na região medial de seu cotovelo esquerdo, concluindo a prova técnica, de forma inequívoca, pela existência de vestígios que evidenciam a prática das agressões físicas (cf. Id. n.º 335654387).

A
autoria encontra-se igualmente demonstrada
pelo conjunto probatório, com especial relevo para os depoimentos da vítima e da testemunha presencial, os quais se mostram corroborados, ainda que em certa medida, pelos interrogatórios das próprias acusadas.

É entendimento assente que, nos crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, haja vista que tais condutas, em regra, se desenvolvem em ambiente reservado e sem a presença de testemunhas, dificultando a produção de provas. Nessas condições, sendo o relato da vítima firme, coerente e corroborado por outros elementos de convicção,
como se verifica no caso dos autos
, revela-se suficiente para amparar o decreto condenatório. Vejamos:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ - HC: 615661 MS 2020/0252107-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020.)

Em idêntico sentido, encontra-se consolidada a orientação desta Corte:

“[...]
É cediço que nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha maior relevo, porquanto tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito
.”
(N.U 1000756-51.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021.)

“[...]
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.”
(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.)

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, também recomenda que, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima seja valorada com especial atenção
, desde que verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

No caso dos autos, a palavra da vítima revela-se coerente e harmônica, encontrando respaldo no depoimento da testemunha presencial, RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO, e no laudo pericial, que atestou a ocorrência de lesões corporais, dentre as quais mordedura humana – a qual foi confirmada inclusive pela própria NAIARA DAS VIRGENS SANTOS em seu interrogatório.

KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS, por sua vez, embora sustente que sua conduta se restringiu a apartar a contenda entre sua genitora e a vítima, tendo sido prontamente contida por terceiro, vê sua versão infirmada pela prova oral produzida, haja vista ter sido a referida testemunha ocular categórica ao afirmar que ambas, mãe e filha, deram início às agressões, consignando apenas que a atuação da genitora foi mais intensa.

Ademais, ainda que se admita a menor intensidade de sua participação,
tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade penal
, porquanto restou devidamente comprovado que também desferiu agressões contra a vítima.

No que tange à alegação de agressões recíprocas, a tese não se sustenta, porquanto restou evidenciado que a vítima limitou-se a reagir às investidas das apelantes, em
legítimo exercício de autodefesa
, não sendo exigível que permanecesse inerte diante das agressões, notadamente enquanto tinha os cabelos puxados. Cuida-se, pois, de reação instintiva e proporcional a agressão injusta, atual e iminente, insuficiente para afastar a tipicidade e, por conseguinte, a responsabilização das recorrentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a tese de agressões recíprocas
não se presta a afastar a responsabilidade penal do agente
, notadamente quando
evidenciada a desproporcionalidade de sua conduta
:

“[...]
A tese de agressões recíprocas não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, mormente diante da desproporcionalidade de sua conduta
.”
(N.U 1000130-91.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025.)

No que tange ao crime de ameaça, especificamente, a vítima foi categórica ao afirmar, nas duas oportunidades em que foi ouvida, ter sido ameaçada pelas apelantes, que proferiram dizeres no sentido de que iriam pegá-la novamente, onde quer que estivesse, por não ter sido suficiente o que ali fizeram.

Embora a testemunha tenha declarado não se recordar de ameaças dirigidas à vítima, tal circunstância não infirma a credibilidade de seu relato,
que se mostrou firme e detalhado
. Ademais, a vítima afirmou ter se sentido
assustada e intimidada à época
, evidenciando que as expressões proferidas eram
aptas a incutir temor de mal injusto e grave
, preenchendo, assim, os elementos típicos do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Conclui-se, portanto, a partir do robusto acervo probatório, que as apelantes deliberadamente se dirigiram ao local de trabalho da vítima, a procuraram e, uma vez localizada, deram início às agressões físicas e verbais. Inexiste, assim, qualquer insuficiência probatória ou dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas, impondo-se, por conseguinte, a
manutenção do édito condenatório
.

Subsidiariamente, as recorrentes postulam o afastamento da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, sob o argumento de ausência de motivação de gênero, pugnando pela desclassificação para o artigo 129,
caput
, do Código Penal.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

O art. 129, § 13, do Código Penal, estabelece:

“
§ 13
. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

Por seu turno, o referido § 1º do art. 121-A dispõe:

“§ 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II –

menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.”

Da leitura dos dispositivos legais, extrai-se que a qualificadora prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal não se circunscreve às hipóteses de violência doméstica e familiar (inciso I), alcançando igualmente as situações de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II)
. Cuida-se de elemento normativo do tipo cuja incidência demanda a aferição, à luz do conjunto fático-probatório, de qualquer das hipóteses legalmente previstas.

A tese defensiva, ao pretender circunscrever a incidência do § 13 a um modelo estrito de relação de controle ou domínio, limita indevidamente o alcance conferido pelo legislador, desconsiderando que o artigo 121, § 1º-A, inciso II, contemplou de forma autônoma a motivação fundada em
menosprezo ou discriminação à condição feminina
, hipótese que não se confunde, nem se limita aos casos de violência doméstica e familiar.

Com efeito, a vítima foi agredida em seu ambiente de trabalho, após abordagem hostil que evoluiu de imediato para agressões físicas e verbais. As apelantes dirigiram-se ao estabelecimento comercial onde a vítima exercia suas atividades laborais, procuraram por ela e, ao identificá-la, iniciaram agressões físicas (puxões de cabelo, arranhões, mordidas) e verbais, proferindo ofensas moralmente estigmatizantes de cunho sexual, como “vagabunda” e “amante”, além de acusá-la publicamente de manter relacionamento extraconjugal com o esposo de uma delas.

Tais ofensas não são meros xingamentos ocasionais, mas revelam
desqualificação moral e sexual da vítima enquanto mulher
, instrumentalizando a violência física e psicológica como forma de “punição moral” do suposto comportamento sexual da vítima. Trata-se de
conduta que objetifica e rebaixa a mulher
, transformando a suspeita de infidelidade em justificativa para agressão corporal e ameaça, quadro compatível com
menosprezo e discriminação à condição feminina
.

A motivação invocada pelas apelantes, portanto, fundada em ciúmes e na alegada infidelidade da vítima,
não tem o condão de afastar a incidência da qualificadora
, porquanto a forma de execução da violência subsume-se precisamente à hipótese prevista no artigo 121, § 1º-A, inciso II, do Código Penal.

A propósito, cumpre consignar, de antemão, que tal motivação tampouco se presta a justificar a pretendida redução da pena, mediante a aplicação do art. 129, § 4º, do Código Penal.

Sustentam as apelantes que os fatos ocorreram sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação consubstanciada no recebimento de mensagens contendo conversas de cunho amoroso e conteúdo íntimo envolvendo a vítima e o companheiro de NAIARA DAS VIRGENS SANTOS, padrasto de KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS.

O artigo 129, § 4º, do Código Penal estabelece:

“
§ 4º
Se o agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral
ou sob o
domínio de violenta emoção
,
logo em seguida a injusta provocação da vítima
, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”

Observa-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no dispositivo legal demanda que o agente tenha praticado a lesão corporal: (i) impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou (ii) sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. No caso em apreço, entretanto,
não se verifica a presença de qualquer desses requisitos
.

No que tange à imediatidade temporal, o acervo probatório evidencia que as apelantes, após tomarem conhecimento dos
prints
contendo supostas conversas de cunho amoroso e conteúdo íntimo, deliberadamente se dirigiram ao local de trabalho da vítima para confrontá-la, verificando-se, portanto, a existência de
lapso temporal suficiente para reflexão e autodeterminação
, o que afasta a caracterização de reação imediata à provocação, nos moldes exigidos pelo tipo legal.

Depreende-se, ainda, que a vítima não provocou as apelantes no momento dos fatos, pois se encontrava em seu ambiente de trabalho, no regular exercício de suas atividades,
quando foi por elas surpreendida
. O alegado relacionamento extraconjugal, ainda que comprovado,
não se qualifica como injusta provocação em sentido técnico-jurídico
, por não consubstanciar conduta dirigida às apelantes no contexto fático, tampouco apta a demandar reação imediata.

Ademais, sentimentos de ciúme ou de traição
não se qualificam como motivo de relevante valor moral apto a justificar a prática de violência física
. O ordenamento jurídico repele qualquer pretensão de justiça privada ou de punição moral como fundamento para exclusão ou mitigação da responsabilidade penal. De igual modo, eventual alegação de abalo emocional, a exemplo de depressão ou síndrome do pânico, quando posterior aos fatos, não se subsume aos requisitos legais do privilégio, por
não evidenciar o estado anímico específico exigido no momento da conduta
.

O relevante valor moral exigido pelo tipo legal reporta-se a motivos excepcionalmente compreensíveis sob a ótica dos valores ético-sociais prevalecentes, sem que isso importe legitimação da conduta praticada. No caso dos autos, contudo, a motivação invocada, fundada em ciúmes e alegada traição,
não se amolda a esse conceito
, porquanto não se tolera que tais sentimentos ou circunstâncias sejam erigidos em pretexto para a prática de violência física ou moral contra a mulher.

Por derradeiro, embora afastadas as teses defensivas, impõe-se,
de ofício
, o redimensionamento da pena aplicada ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, a fim de adequá-la à legislação vigente ao tempo dos fatos, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Com efeito, os fatos ocorreram em
17 de fevereiro de 2022
, ocasião em que se encontrava em vigor a redação do art. 129, § 13, do Código Penal introduzida pela Lei nº 14.188/2021, a qual cominava pena de
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos
.

Posteriormente, sobreveio a Lei nº 14.994/2024, que promoveu alteração na redação do dispositivo legal, elevando a pena cominada para
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
. Cuida-se, portanto, de modificação legislativa que agravou a resposta penal, instituindo
regime mais severo em relação àquele anteriormente vigente
.

O art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal estabelece que “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”. De igual modo, o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal dispõe que “
a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado
”.

Não obstante, a sentença condenatória, ao fixar a pena em 2 (dois) anos de reclusão, adotou o mínimo legal previsto na redação posterior introduzida pela Lei nº 14.994/2024, incorrendo, assim, em
violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

Ao apreciar hipótese análoga, esta Corte assim se pronunciou:

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. MOTIVO FÚTIL AFASTADO. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal contra mulher (art. 129, §13, do CP). A defesa pleiteia, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de alegações finais do Ministério Público. No mérito, busca a absolvição por ausência de provas, negativa de autoria, retratação da vítima, ausência de exame de corpo de delito ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante de motivo fútil e a readequação da pena.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de alegações finais ministeriais; (ii) examinar a suficiência de provas para a condenação; (iii) analisar a legalidade da aplicação da agravante de motivo fútil e a pertinência da aplicação de norma penal mais benéfica ao réu.

III. Razões de decidir:

1. A apresentação oral das alegações finais pelo Ministério Público foi devidamente registrada e acompanhada pela defesa na audiência de instrução, não havendo violação ao contraditório ou ampla defesa.

2. A autoria e materialidade da lesão corporal restam comprovadas por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, depoimentos policiais e da vítima, prestados de forma coerente e harmônica.

3. A retratação posterior da vítima via declaração escrita unilateral não afasta os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para manter a condenação.

4. A agravante do motivo fútil foi afastada, por não restar evidenciada a insignificância da motivação, considerando a existência de conflito familiar relacionado à partilha de herança.

5. De ofício, reconhecida a aplicação retroativa da redação mais benéfica do art. 129, § 13º, do Código Penal, vigente à época dos fatos, promovendo-se a readequação da pena.

6. Recalculada a pena para 1 ano de reclusão, considerada a ausência de agravantes e atenuantes, bem como a neutralidade das circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação oral das alegações finais pelo Ministério Público, com ciência e acompanhamento pela defesa, não configura nulidade. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica. 3. Não se caracteriza como motivo fútil a motivação baseada em conflitos familiares relativos à herança.
4. Aplica-se de ofício a redação mais benéfica da norma penal vigente à época dos fatos, com consequente readequação da pena.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, §13, do Código Penal; art. 61, II, "a", do Código Penal; Lei 14.188/2021; Lei 14.994/2024; Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – ApCrim 0012499-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/11/2022.

(N.U 1000877-27.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025.)

Desse modo, promovo, de ofício, o redimensionamento da pena aplicada ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, a fim de ajustá-la à redação legal vigente ao tempo dos fatos (Lei nº 14.188/2021), fixando-a, desde logo – à luz dos mesmos parâmetros dosimétricos adotados na sentença – em
1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação interpostos por KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS e NAIARA DAS VIRGENS SANTOS, mantendo a condenação pelos crimes dos arts. 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

De ofício,
PROMOVO
o redimensionamento da pena aplicada pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, para adequá-la à redação vigente à época dos fatos (Lei nº 14.188/2021), fixando a pena total em
1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026